Tribunal: CARF
Processo: 18471.001713/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001713/2008-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-009.250 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Embargante
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 31/12/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE DO JULGADO.
CABIMENTO.
Os embargos são acolhidos para integrar os fundamentos eivados de
obscuridade, concedendo efeitos infringentes ao recurso quando a obscuridade
constatada tiver o condão alterar a decisão embargada.
DECADÊNCIA RECONHECIDA. DEVEDOR SOLIDÁRIO.
O art. 124 do CTN impõe que o devedor solidário não comporta benefício de
ordem, daí porque o débito, se pago por qualquer dos devedores solidários, será
extinto, aproveitando-se a todos o pagamento; lado outro, havendo hipótese de
decadência ou prescrição, a interrupção prejudicará a todos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a obscuridade apontada no Acórdão
no 2402-007.947, conhecendo-se do recurso voluntário, e, por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
acolher a prejudicial de decadência em face da Recorrente (PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -
PETROBRAS), cancelando-se o lançamento fiscal, razão pela qual se deixa de apreciar as
demais alegações recursais. Vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco
Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram
provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001713/2008-75
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.250 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001713/2008-75

Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte (fls. 720 a 723),
em função de suposta obscuridade pois, embora tenha sido consignado no Acórdão no 2402-
007.947 que a integralidade do débito discutido, referente ao DEBCAD no 35.496.379-1, foi
incluído em programa de parcelamento (conforme tela SICOB de fls. 628 e 629), tal adesão, de
fato, não ocorreu.
Em grau de juízo de admissibilidade (fls. 731 a 733), os embargos foram
admitidos para apreciação e saneamento da obscuridade apontada.
Na sessão de 4 de junho de 2020, esta Turma julgadora, por unanimidade, decidiu
pela conversão do julgamento em diligência para a Unidade de Origem informar se para o
DEBCAD no 35.496.379-1 houve parcelamento do débito e, caso positivo, anexar o pedido
(Resolução no 2402-000.836 – fls. 735 a 737).
Em resposta, a Unidade de Origem informou inexistir pedido de parcelamento
para o débito aqui discutido (fl. 741).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.
A contribuinte opôs embargos de declaração alegando obscuridade pois, embora
tenha sido consignado no Acórdão no 2402-007.947 que a integralidade do débito discutido,
referente ao DEBCAD no 35.496.379-1, foi incluído em programa de parcelamento (conforme
tela SICOB de fls. 628 e 629), tal adesão, de fato, não ocorreu.
Em resposta à diligência proposta por esta Turma julgadora na sessão de
04/06/2020 (Resolução no 2402-000.836 – fls. 735 a 737), a Unidade de Origem informou
inexistir pedido de parcelamento para o débito discutido (fl. 741).
Entendo que assiste razão à recorrente, pois constatada a obscuridade quanto à
adesão a parcelamento e renúncia ao contencioso administrativo.
Do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para conhecer do recurso voluntário com a consequente análise do mérito.
Das alegações do Recurso Voluntário
1. Síntese dos fatos
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão n° 12-89.931 (fls. 526 a 542),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído em face da
PETROBRÁS – PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., por meio do Auto de Infração DEBCAD no
35.496.379-1 (fls. 3 a 16), consolidado em 01/09/2002, no valor de R$ 40.637,48, referente a
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.250 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001713/2008-75

contribuições previdenciárias, parte patronal e parte dos segurados, competências de setembro de
2001 a dezembro de 2001.
As contribuições foram apuradas com base no instituto da responsabilidade
solidária, decorrente da execução de serviços de construção civil, de acordo com o art. 30, VI, da
Lei n ̊ 8.212/91, com redação vigente à época dos fatos geradores, pela empresa
SIGMANOTRIC MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA. (R.M.M. MANUTENÇÃO E
MONTAGENS LTDA.), conforme consta no Relatório Fiscal (fls. 30 a 33).
A DRJ julgou a impugnação apresentada pela recorrente improcedente, manteve o
crédito tributário exigido desta, e reconheceu de ofício a decadência ocorrida em relação à
prestadora SIGMANOTRIC com a sua exclusão do polo passivo.
Confira-se a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 31/12/2001
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo ser exigido o
total do crédito constituído da empresa contratante, sem que haja apuração prévia no
prestador de serviços - artigo 220 do Decreto no 3.048/99, c/c artigo 124, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional - Enunciado 30 do CRPS.
EXCLUSÃO DE CO-OBRIGADO DO PÓLO PASSIVO. DECADÊNCIA.
O Co-Obrigado cientificado do lançamento após o transcurso do prazo decadencial
deve ser excluído do pólo passivo do crédito tributário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECADÊNCIA.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo ser exigido o
total do crédito constituído de qualquer um dos integrantes do polo passivo. Neste
sentido, o prazo decadencial é contado individualmente em relação a cada co-
obrigado.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com
a impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A PETROBRÁS foi cientificada da decisão exarada em 18/08/2017 (fl. 548) e
apresentou Recurso Voluntário em 18/09/2017 (fls. 555 a 577) alegando: a) extensão dos efeitos
da decadência; b) decadência em razão da decisão que determinou o reinício do contencioso
administrativo; c) irretroatividade da aplicação do Enunciado 30 do CRPS; d) ilegalidade da
aferição indireta; e) indevida fixação da base de cálculo e; f) necessidade de diligências
suplementares.
A empresa prestadora do serviço foi cientificada por edital em 24/08/2017 (fls.
553) e não apresentou recurso.
Do exposto, passo à análise das alegações recursais.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.250 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001713/2008-75

2. Da decadência reconhecida em favor da empresa prestadora de
serviço
A recorrente sustenta que a decadência reconhecida de ofício em relação à
prestadora de serviços extingue o crédito tributário e, por consequência, aproveita à empresa
tomadora do serviço – ora recorrente.
O art. 125 do Código Tributário Nacional - CTN1 dispõe que o pagamento
efetuado por um dos devedores solidários aproveita aos demais, bem como a isenção e a
remissão do crédito, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, exonera todos os obrigados.
O dispositivo não trata dos efeitos da decadência quando reconhecida a favor de
um dos devedores solidários.
Todavia, inexiste no ordenamento jurídico lacunas ou omissões; de modo que, nos
termos do art. 108 do Códex Tributário2, a analogia é o primeiro instituto utilizado para suprir
aparentes lacunas.
O art. 156 do CTN, por sua vez, enumera o rol de causas extintivas do crédito
tributário, in verbis:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei.
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.

1 Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles,
subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.
2 Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará
sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a equidade.
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.
§ 2o O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.250 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001713/2008-75

Do artigo acima citado, extrai-se que tanto o pagamento, quanto a decadência são
formas de extinção do crédito; destarte, valendo-se do comando expresso do art. 125 do CTN
surge que decadência operada em favor de um devedores solidários, aproveita aos demais.
Verifica-se, aqui, que havendo o mesmo fundamento, deve haver o mesmo direito.
E, sendo ambos formas de extinção do crédito tributário e, por consequência da
obrigação tributária, inexistem razões – fáticas ou jurídicas – que permitam estabelecer distinção
entre eles quantos aos efeitos extintivos dentro da relação solidária passiva.
O art. 124 do CTN impõe que o devedor solidário, caso da recorrente, não
comporta benefício de ordem, da por e o débito, se pago por qualquer dos devedores
solidários, ser extinto, aproveitando-se a todos o pagamento; por outro lado, havendo hipótese
de decadência ou prescrição, a interrupção pre dicar a todos.
Até porque, o crédito tri t rio é no e indivis vel, gerando o rigaç es m t as
aos coobrigados/responsáveis solidários; de modo que, o benefício que aproveita a um dos
devedores solidários aproveita aos demais.
Ademais, o lançamento somente se aperfeiçoa com a ciência do último
responsável, oportunidade em que passa a produzir efeitos no mundo jurídico.
Nos termos do art. 33 da Portaria MPS no 520/2004, vigente à época, somente
após a ciência do último corresponsável se opera o termo final da decadência, in verbis:
Art. 33. A intimação dos atos processuais será efetuada por ciência no processo, via
postal com aviso de recebimento, telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado, sem sujeição a ordem de preferência.
(...) § 4o No caso de solidariedade, o prazo será contado a partir da ciência da
intimação do último coobrigado. (destaquei)
No presente caso, a decisão recorrida da DRJ reconheceu, de ofício, a decadência
ocorrida em relação à prestadora de serviço (SIGMANOTRIC MANUTENÇÃO E
MONTAGEM LTDA. - R.M.M. MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA.) porque a ciência
do lançamento se deu em julho de 2009, passados mais de cinco anos das competências do
crédito em exigência, setembro a dezembro de 2001.
Na esteira desse entendimento, para efeito da contagem do prazo decadencial, o
termo final ser a data da ciência do último coobrigado, oportunidade que o ato administrativo
do lançamento se aperfeiçoar definitivamente.
A propósito da matéria, o Conselheiro Marcelo Oliveira dissertou com
propriedade ao elaborar o voto vencedor condutor do Acórdão n° 240200.389; peço vênia para
transcrever o excerto e incluir como razões de decidir:
Questão a ser analisada refere-se a data a ser contada como ciência do lançamento, na
questão da solidariedade, pois, como no presente caso, o contribuinte foi cientificado
em data diversa do solidário.
No presente lançamento, período compreendido entre 10/1996 a 12/1998, a ciência dos
sujeitos passivos solidários ocorreram em 10/2003 para o solidário (tomador do
serviço), e em 09/2006 para o contribuinte (prestador do serviço), fls. 0305.
Buscando referências sobre a questão, encontramos determinação na Portaria do
Ministro de Estado da Previdência Social n° 2 , de 19 de maio de 2 , e
disciplinava, à época, os processos administrativos decorrentes de Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito, Auto de Infração e, no que couber, ao pedido de isenção da cota
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.250 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001713/2008-75

patronal, de restituição o de reem olso de pagamentos e à Informação Fiscal de
Cancelamento de Isenção, quando instaurado o contencioso.
[...]
Portanto, como podemos verificar, o lançamento s se constitui com a devida ciência
do(s) sujeito(s) passivo(s) e o contencioso s se inicia com a regular ciência do(s)
sujeito(s) passivo(s).
Assim sendo, chega-se a conclusão que as datas, no Procedimento Administrativo
Fiscal, são idênticas.
Nesse sentido, quando a Portaria Ministerial 520/2004 determina, no contencioso
administrativo, que no caso de solidariedade, o prazo ser contado a partir da ciência da
intimação do último coobrigado, chega-se, também, a conclusão que a data de
constituição do lançamento, no caso de solidariedade, somente ocorre com a ciência da
intimação do último coobrigado.
Ponto de extrema importância a ressaltar é e a própria administração, após a
apresentação de defesa pela solidária, ressalta a necessidade de intimação da empresa
contribuinte prestadora, fls. 0145, 0302, 0304. Medida tomada pelo Fisco, fls. 0305.
m ito e a determinação de ciência de todos os coobrigados para o início do
contencioso administrativo fiscal, pois sem a ciência de todos o cerceamento de
defesa e o desrespeito ao devido processo legal.
[...]
Portanto, o devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e
determinada, permitindo que o réu, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação
que se lhe pesa, possa exercitar a sua defesa plena.
Destarte, conclui-se que a data de lançamento s ocorreu com a ciência do último co-
obrigado, 09/2006, e como o período do lançamento refere-se a fatos geradores
ocorridos nas competências 10/1996 a 12/1998, todas as competências, pela aplicação
do Art. 173 do CTN, devem ser excluídas do presente lançamento.
Outro ponto a salientar, e que não devemos olvidar, é e a solidariedade é ma
situação que ocorre na responsabilidade tributária ela ocorre ando mais de m
sujeito passivo (devedor) de uma mesma obrigação tributária cada al o rigado à parte
da dívida, o à divida toda.
No CTN, a responsabilidade tributária est reg lada no Capítulo V (Responsabilidade
Tributária), do Titulo II (Obrigação Tributária), abrangendo do Art.128 ao 138.
O contribuinte, no caso o prestador do serviço, é o sujeito passivo direto da obrigação
tributária. Ele tem obrigação direta pelo pagamento do tributo. Sua capacidade tributária
é o etiva, pois decorre da lei, não de sua vontade. Esta capacidade independe de sua
capacidade civil e comercial Não pode haver convenções particulares modificando a
definição legal de s eito passivo. ssim, o contri inte é a pessoa física ou jurídica que
tem relação direta com o fato gerador.
O responsável, no caso o tomador do serviço, é o s eito passivo indireto da obrigação
tributária. Ele não é vinc lado diretamente com o fato gerador, mas, por imposição
legal, é o rigado a responder pelo tri to.
responsa ilidade solidária quando existe mais de um sujeito passivo responsável
pela obrigação tributária. A solidariedade decorre da lei.
Característica da solidariedade é e ela não comporta beneficio de ordem.
Efeitos da solidariedade são a) o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita os
demais; b) a isenção ou remissão de crédito exonera todos os coobrigados, salvo quando
o beneficio for concedido em caráter pessoal, substituindo, nesse caso, a solidariedade
dos demais pelo saldo remanescente; c) a interrupção da prescrição em relação a um dos
obrigados favorece ou prejudica os demais.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.250 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001713/2008-75

Assim, poderíamos chegar a conclusão ilógica que a extinção do crédito, pela
decadência, não seria aproveitada por todos os coobrigados, inclusive penali ando
à ele coo rigado e com mais celeridade rece e a intimação sobre o lançamento
efetuado.
Portanto, no nosso entender, no caso de solidariedade deve se conceituar, pelos motivos
expostos, como efetivado o lançamento na intimação do último coobrigado.
Por todo o exposto, acato a preliminar ora examinada, restando prejudicado o exame do
mérito, que o lançamento foi atingido pelo prazo decadencial. (2a TO da 4a Câmara da
2a Seção do CARF – Processo n° 13502.000107/2008-12)
Por todo o exposto acato a preliminar examinada, restando prejudicado o
exame do mérito, que o lançamento foi atingido pelo prazo decadencial, de acordo com
os fatos e fundamentos acima delineados.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a obscuridade apontada no Acórdão no 2402-007.947, e conhecer do
recurso voluntário para acolher a prejudicial de decadência.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Declaração de Voto
Inicialmente, impende destacar que, em que pese ter sido reconhecida pela DRJ,
há razoável dúvida quanto ao advento de decadência em face da empresa prestadora de serviços
SIGMANOTRIC MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA. - R.M.M. MANUTENÇÃO E
MONTAGENS LTDA.
Isto porque, conforme bem ressaltou o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira
durante a sessão de julgamento, resta comprovado nos autos que houve, sim, ciência do
lançamento por parte da empresa prestadora de serviços por via editalícia (e-fls. 118/120), após
frustradas tentativas de intimação por via postal (e-fls. 104/115).
Todavia, diante do reconhecimento da decadência pela DRJ em favor da empresa
prestadora de serviços SIGMANOTRIC MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA. - R.M.M.
MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA., não se questiona aqui a validade da decisão de
primeira instância nesse ponto, vez que ausente recurso de ofício e incabível reformatio in pejus.
Entretanto, a circunstância de ter ou não ocorrido o advento de decadência é, no
meu entender, irrelevante para o deslinde do caso concreto.
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.250 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001713/2008-75

Com efeito, a não constituição do crédito tributário em face de um dos solidários,
inclusive por advento de decadência, nenhum efeito produz em relação aos demais coobrigados.
É o que se depreende da inteligência do art. 125 do CTN, que trata dos efeitos da solidariedade:
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada
pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais
pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou
prejudica aos demais. (grifei)
É dizer, não restam dúvidas de que a decadência não se caracteriza como um dos
efeitos da solidariedade, esses restritos ao pagamento, isenção, remissão e à interrupção da
prescrição.
O dispositivo do Codex tributário é de uma clareza absoluta. Não há lacuna,
mesmo que aparente, a comprometer a sua completude, o que, por óbvio, torna despicienda, diria
mesmo inadequada, a aplicação do art. 108 do CTN.
Impõe-se ainda esclarecer que decadência e prescrição, não obstante terem o
efeito comum de extinção do crédito tributário (a teor do art. 156, V, do CTN), bem assim
apresentarem a mesma natureza de direito material, são institutos que não se confundem. Aquela
trata da perda do direito de constituir o crédito tributário e essa da perda do direito da cobrança
do crédito tributário já constituído. Atuam, portanto, em faixas distintas do direito tributário e
têm peculiaridades próprias, e, exatamente por isso, quis o legislador conferir como um dos
efeitos da solidariedade apenas a interr pção da prescrição, o se a, não o ve m “lapso”
legislativo.
Ademais, a analogia tem por fundamento razão relevante de similitude em pontos
essenciais, que, todavia, não é o que se verifica na espécie, vez que distintos os institutos da
decadência e da prescrição.
Por fim, quando da aplicação da analogia, ainda que fosse cabível na espécie, é
oportuno esclarecer que é defeso ao intérprete inovar no ordenamento jurídico, bem assim
afrontar norma válida, vigente e cogente.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital